Tribunal: TJMT
Processo: 1024529-77.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024529-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO COSME DE JESUS SOUZA - CPF: 021.669.711-56 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
NÃO
ATENDIDO
–
PRETENSÃO RESISTIDA
–
CONFIGURAÇÃO

–

CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
POSSIBILIDADE
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configurada a resistência
da
requerida
quando a
parte
autora requereu administrativamente a exibição

dos contratos, conclui-se
pela necessidade do
ajuizamento da
presente
ação
de exibição de documentos
.

Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos

honorários advocatícios, responde pelos ônus
da

sucumbência aquele que deu causa à demanda
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024529-77.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

LUCIANO COSME DE JESUS SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO COSME DE JESUS SOUZA
na
Ação de Produção Antecipada de Provas/Exibição de Documentos (nº 1024529-77.2023.8.11.0002)

ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.
,
contra a sentença que
homologou os documentos apresentados pela parte requerida e, por analogia, resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC
/15
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
193981679
)
que
teve o seu nome negativado pela requerida por um débito desconhecido, assim, solicitou cópia do suposto contrato, ligações telefônicas e demais documentos referentes
à
contratação da UC aberta em seu nome, pelo SAC e via plataforma consumidor.gov, conforme nº protocolo: 2022.11/00006883236, mas teve ignorado o requerimento e não houve o fornecimento do contrato pela requerida
.

Aduz que

a apelada apresentou, em sua defesa, uma apenas tela sistêmica, alegando que o documento satisfazia o pedido inicial, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, que homologou o documento apresentado como satisfativo do pedido inicial, sem condenação em honorários sucumbenciais, mesmo estando evidente pretensão resistida da requerida que não apresentou o contrato e nenhum dos documentos requeridos tanto na via administrativa quanto na via judicial.

Assevera, ainda, uma vez que restou caracterizada a pretensão resistida, quando a apelada negou o envio do contrato para a parte autora, devido, portanto, os honorários sucumbências, visto que deu causa ao ajuizamento da ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo
reconhecimento

d
a pretensão

resistida
da apelada
, que não apresentou os documentos requeridos na

presente ação, assim como em via administrativa,

procedendo a condenação da
concessionária
ao pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios, para o qual sugere valor não inferior a

R$ 1.000,00 (
um
mil reais), por ter dado causa
à
ação
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

193981682)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024529-77.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

LUCIANO COSME DE JESUS SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
193980694
) que a parte autora, ora apelante,
ao tentar realizar compras a prazo no comércio local, recebeu a notícia que seu nome se encontrava incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida
.

Alegou que
,

ao consultar os órgãos de proteção ao crédito o requerente constatou 09 restrições efetuadas pela requerida em seu nome, sendo 08 negativações no valor total de R$ 2.177,25 (dois mil, cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e 01 protesto no valor de R$650,30 (seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos), o que lhe causou estranheza, visto que o requerente não se recorda de ter firmado qualquer contrato com a reclamada, e que as datas dos débitos eram do ano de 2020, época na qual o autor residia com sua genitora e a unidade consumidora da residência sempre esteve em nome da mesma.

Asseverou, ainda, que entrou em contato imediatamente com a requerida via central de atendimento pelo protocolo nº 87699256, para
esclarecimentos do ocorrido e solicitou cópia dos contratos, atendimento telefônicos, entre outros documentos probatórios da contratação, mas a requerida se negou a fornecer, assim como realizou uma reclamação no consumidor.gov.br com protocolo nº 2022.11/00006883236, requerendo toda documentação do cadastro, bem como contrato e mais uma vez foi ignorado e não houve o fornecimento pela requerida.

Inconformad
o
, ajuizou a presente ação, requerendo a
obtenção dos requeridos documentos
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques
,
homologou os documentos apresentados pela parte requerida e, por analogia, resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC/15
.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
a pretensão posta na inicial é de exibição das
cópias do suposto contrato, ligações telefônicas e demais documentos referentes a contratação da UC aberta em seu nome
, com o escopo de constituir prova a ser utilizada em futura demanda. Destaco o teor do pedido articulado na exordial (
ID 193980694, p.9
):

“Em razão disso, requer a cond
enação da Ré, para que exiba: ÁU
DIOS E REGISTROS DE LIGAÇÃO, E CÓPIA DO CONTRATO DE ABERTURA DA UC CADASTRADA EM NOME DO AUTOR QUE GEROU AS NEGATIVAÇÕES; HISTÓRICO DE CONSUMO E AS FATURAS DE CONSUMO QUE ORIGINARAM A NEGATIVAÇÃO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.”

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, segundo entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça,
“admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos artigos 381 e 396 e seguintes do CPC/15, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto no artigo 318 e seguintes do CPC/15.”
, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos.
2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts
. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.
Precedentes
.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.867.001/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020,
DJe
de 14/8/2020) (
g.n
.)

Ademais, impende realçar que não se pode impedir ou prejudicar o acesso da parte aos documentos comuns pretendidos, solicitados
com o escopo de constituir prova a ser utilizada em outra demanda, em atenção ao disposto no art. 399,
incisos
II e III, do CPC/15, que
estabelece
, “
in
verbis
”:

“
Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I -
o
requerido tiver obrigação legal de exibir;

II -
o
requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.
”

No caso, verifica-se que o apelante efetuou prévia solicitação administrativa de fornecimento das
cópias do suposto contrato, ligações telefônicas e demais documentos referentes
à
contratação da UC aberta em seu nome
, sem, todavia, obter êxito (ID 193980699).

Considerando, portanto, que não foi atendido em sua solicitação,
ficou c
onfigur
ada
a resistência à pretensão e houve a necessidade do ajuizamento da ação de exibição de documentos, presente o interesse de agir.

Visto que, conforme se extrai do site da própria concessionária de energia, ora apelada,
são necessários para solicitar uma ligação de fornecimento de energia: nome completo, CPF e RG (ou outro documento oficial com foto), confira (
https://ajuda.energisa.com.br/pergunta/quais-os-documentos-necessarios-para-solicitar-uma-ligacao-nova/
):

Ve
r
i
fica
-se que a concessionária de energia
,
quando se manifesta para apresentar os documentos solicitados, não traz aos autos, nem mesmo os documentos aos quais ela mesma solicita no momento de uma ligação, apresentando apenas telas sistêmicas, as quais não constam
sequer
informações básicas do
apelante
como datada de nascimento
e
nome da mãe
(ID 193981670).

Conclui-se, pois, pela possibilidade de manejo da Ação de
Exibição de documentos
ou Produção Antecipada de Provas
, vez que
não atendida
a
prévia solicitação administrativa.

Por fim, considerando-se que houve pretensão resistida quanto à exibição dos documentos, aplica-se o princípio da causalidade.

Com feito, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que orienta no sentido da possibilidade de condenação do requerido ao pagamento dos honorários e despesas processuais em ação autônoma de produção antecipada de provas na hipótese de pretensão resistida à exibição dos documentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão autoral
.
[...]
2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.796.789/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso,
para
condenar
a recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 1.
0
00,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024